Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-89.2024.8.11.0038
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-89.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA MENDES DA CRUZ - CPF: 318.463.601-10 (EMBARGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que afastou a prescrição decenal e reconheceu a legitimidade passiva do réu, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução de ação revisional de saldo PIS/PASEP c/c reparação de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição quanto ao termo inicial da prescrição; e (ii) omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil e o termo inicial da prescrição, aplicando a tese firmada no Tema 1.150/STJ, segundo a qual o prazo prescricional decenal inicia-se na data da ciência inequívoca dos desfalques.

4. A mera discordância da parte com a solução adotada não caracteriza vício de omissão, contradição ou obscuridade, inviabilizando a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

5. O prequestionamento é satisfeito com a simples interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, devendo se limitar à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O prequestionamento da matéria é satisfeito pela mera oposição dos embargos, ainda que rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCA MENDES DA CRUZ
, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Revisional do Saldo PIS/PASEP c/c Ação de Reparação por Danos Morais n. 1001381-89.2024.8.11.0038. (ID. 315040360).

Em suas razões (ID. 315755353), o Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão, alegando que o julgado incorreu em erro ao fixar o termo inicial da prescrição na data de obtenção dos extratos (junho de 2024), defendendo que a ciência inequívoca dos supostos desfalques ocorreu na data do saque dos valores, em 16 de outubro de 2013.

Para tanto, colaciona jurisprudência de outros tribunais que, segundo entende, amparam sua tese, reiterando, ainda, sua ilegitimidade passiva, argumentando que, como mero operador, não pode responder por atos de gestão do fundo, cuja responsabilidade seria da União, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID. 317465868, argumentando que inexiste qualquer vício a ser sanado, defendendo que o acórdão aplicou corretamente a teoria da
actio nata
e a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, segundo a qual o prazo prescricional se inicia com a ciência comprovada da lesão, que, no caso, só ocorreu com o acesso aos extratos e microfilmagens em junho de 2024.

Sustenta que a mera realização do saque não pressupõe o conhecimento da extensão do dano, bem como que a legitimidade passiva do Banco do Brasil para casos como o presente já foi consolidada pelo mesmo Tema 1.150/STJ, pugnando pela rejeição integral dos embargos.

Recurso tempestivo (ID. 315773888) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO DO BRASIL
pretende o reconhecimento de contradições e omissões no acórdão embargado, visando reverter a decisão que afastou a prescrição de sua pretensão e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por FRANCISCA MENDES DA CRUZ contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou improcedente a Ação Revisional de Saldo PIS/PASEP c/c Danos Morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP; e (ii) definir o termo inicial da prescrição para a pretensão de revisão do saldo e reparação de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem saques indevidos, desfalques ou falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

4. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC.

5. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, nos termos da tese fixada no Tema 1.150/STJ.

6. No caso concreto, a ciência inequívoca ocorreu somente em junho de 2024, quando a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens bancárias, sendo inaplicável a presunção de ciência com base no saque ocorrido em 2013.

7. A sentença incorreu em error in procedendo ao considerar o saque como marco inicial da prescrição sem demonstração de que, àquela época, a parte detinha pleno acesso às informações necessárias à verificação da lesão.

8. Inviável o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.300/STJ, por se tratar de matéria não debatida na origem, o que configuraria indevida inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca das irregularidades. 2. A mera realização de saque não é suficiente para presumir a ciência do dano, quando não demonstrado que o titular teve acesso efetivo ao extrato detalhado da conta.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 357, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21/09/2023; TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1001206-04.2024.8.11.0036, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02/07/2025.

(TJMT. N.U 1001381-89.2024.8.11.0038, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025, DJe 16/09/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões e contradições que, na verdade, inexistem na decisão colegiada.

Com efeito, o ponto central da insurgência do Embargante reside na definição do termo inicial da prescrição, sendo que o
BANCO
alega que o acórdão foi contraditório ao não considerar a data do saque (16/10/2013) como o marco da ciência inequívoca da lesão.

Contudo, o que se observa não é uma contradição interna do julgado, mas sim o inconformismo do Embargante com a tese jurídica adotada por esta Câmara, que está em plena consonância com a
ratio decidendi
do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.

Isso porque o acórdão foi explícito ao fundamentar que, segundo a teoria da
actio nata
, o direito de ação surge apenas com a ciência efetiva da lesão e de sua extensão.

Ou seja, foi ponderado que a mera realização de um saque, sem prova de que o titular teve acesso ao histórico completo de movimentações, não é suficiente para presumir tal ciência, de modo que a decisão embargada destacou que o conhecimento da lesão depende do acesso aos extratos detalhados e microfilmagens, documentos que, como se sabe, são de difícil acesso e, no caso concreto, só foram obtidos pela Embargada em junho de 2024.

Portanto, não há contradição a ser sanada, tendo em vista que o acórdão enfrentou a questão de forma direta, clara e fundamentada, apenas adotando interpretação do Tema 1.150/STJ que se contrapõe aos interesses do Embargante, de modo que a pretensão de fazer prevalecer a tese de que o saque, por si só, deflagra o prazo prescricional, na verdade apenas reflete o desejo de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à ilegitimidade passiva. O acórdão foi categórico ao rejeitar a preliminar, consignando que, nos termos da tese firmada no Tema 1.150/STJ,
“
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem saques indevidos, desfalques ou falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP
”
. A questão foi, portanto, expressamente analisada e decidida com base em precedente vinculante, não havendo qualquer vício a ser corrigido.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

Ademais, como já dito, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Por oportuno, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que, por ora, não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025